Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-09.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000770-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), R. C. L. M. - CPF: 053.076.631-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), G. R. D. S. A. M. - CPF: 061.432.211-11 (APELANTE), ERICK KAUÃ DA CUNHA LEITE (APELANTE), E. D. M. B. D. S. - CPF: 080.673.991-66 (APELANTE), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.752.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE CAMARGO SURIANI - CPF: 055.527.576-02 (VÍTIMA), ADRILA ALVES GOMES - CPF: 049.601.281-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ADOLESCENTES POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO ATO INFRACIONAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO ADOLESCENTE ALIADAS AS DOS DEMAIS INFRATORES E EM CONSONÂNCIA COM DECLRAÇÕES DAS VÍTIMAS INDICAM SUA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA OUTRA MAIS AMENA – DESCABIMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPECIE, DIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 122, INCISOS I E II, DO ECA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante da inequívoca comprovação da materialidade delitiva e estando devidamente delineada nos autos a autoria atribuída ao adolescente, em razão das declarações dele próprio, que estão em conformidade com as demais provais orais produzidas, a exemplo do que confirmaram os demais infratores, não tem espaço a súplica absolutória.

Inviável a aplicação de medida socioeducativa mais branda que a internação, quando a natureza da conduta delitiva perpetrada se reveste de sensível gravidade, não somente por se tratar de ato infracional equiparado a roubo, ou seja, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, mas, sobretudo, porque este não é um fato isolado na vida dos adolescentes infratores, de modo que a medida socioeducativa extrema aplicada encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 122, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não há razão
para modificar o prazo de reavaliação da medida socioeducativa de internação, precipuamente pela situação da recidiva delitiva, e diante do que ficou evidenciado pelo estudo psicossocial, inclusive para proporcionar aos infratores o aperfeiçoamento de suas consciências morais, e para que possam melhor refletir no caminho que ingressaram, ainda mais que já estão prestes a atingir a maioridade penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação socioeducativa n. 1000770-09.2022.8.11.0006, que tramitou no Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, os adolescentes
R. C. L. M
.,
G. R. D. S. A.

M
.,
É. K. D. C. L
. e
E. D. M. B. D. S
. foram representados pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado duplamente majorado.

Após o deslinde processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a representação, reconhecendo a prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e aplicou-lhes a medida socioeducativa de internação, em estabelecimento educacional, por tempo indeterminado, com reavaliação semestral.

Irresignados, e, por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram seus apelos.

Em benefício de
E. D. M. B. D. S.,
pugna nas inclusas razões recursais (Id. 123035159) a reforma do
decisum
, para que seja declarada a improcedência da representação ministerial, por entender que não existem provas suficientes que indiquem que o adolescente teve efetivo envolvimento no ato infracional a ele atribuído.

Alternativamente, pede que seja substituída a medida de internação por outra menos gravosa, a exemplo da liberdade assistida, mormente porque não houve emprego que qualquer violência na conduta perpetrada, existindo tão somente a ameaça, exercida por mero emprego de simulacro, o que fragiliza a alegada gravidade do ato infracional.

Nas contrarrazões recursais (Id. 123035162), o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Em relação aos demais adolescentes,
R. C. L. M
.,
G. R. D. S. A.

M
.,
É. K. D. C. L,
também assistidos pela Defensoria Pública, almejou-se, nas razões recursais anexas (Id. 123035165), em caráter preliminar, que fosse atribuído efeito suspensivo ao apelo, para, de modo análogo ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, garantir aos adolescentes o direito de
“aguardar em liberdade”
o julgamento do recurso, alegando, em síntese, dano grave e de difícil reparação aos adolescentes, diante da aplicação da gravosa medida de internação.

Por outra vertente, pediu os efeitos de antecipação de tutela, para determinar, em detrimento do que ficou estabelecido na sentença de primeiro grau, que seja modificado o prazo de reavaliação da medida socioeducativa, para o trimestral.

No mérito, sustenta que a medida socioeducativa de internação é desproporcional ao ato infracional perpetrado, e foi aplicada com base apenas em argumentos genéricos a respeito da gravidade abstrato do ato praticado, e prossegue com extensivas ilações sobre a questão, inclusive prequestionando a matéria, e, ao fim, pede que seja substituída a medida de internação pela liberdade assistida.

O representante ministerial apresentou as contrarrazões (Id. 123035169), rebatendo, ponto a ponto, os argumentos defensivos, e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Em Juízo de retratação, o magistrado singular manteve a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como rechaçou a pretensão defensiva de que fosse atribuído efeito suspensivo ao apelo, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (Id. 123035170).

O Ministério Público e a Defensoria Pública manifestaram ciência (Id. 123035171 e 123035172), e, em seguida foi determinado o encaminhamento dos autos a este Tribunal.

Nesta segunda instância, o Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (Id. 126658164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como já relatado, o Ministério Público, nos autos da ação socioeducativa n. 1000770-09.2022.8.11.0006, que tramitou no Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, ofereceu representação para aplicação de medida socioeducativa aos adolescentes
R. C. L. M
.,
G. R. D. S. A.

M
.,
É. K. D. C. L
. e
E. D. M. B. D. S
.

Inicialmente, reproduzo os termos da exordial:

“Consta do referido procedimento investigatório que, na data de 1o de fevereiro de 2022, por volta das 06h40min, no interior da Farmácia denominada “Rede Minas Farma Popular”, situada na Avenida Couto Magalhães, no 1068, Centro, em Várzea Grande, os adolescentes RODRIGO CESAR LOPES MASO, GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS, ERICK KAUÃ DA CUNHA LEITE e ENZO DE MORAIS BRUCH DA SILVA, em coautoria e unidade de desígnios, por duas vezes, em concurso formal, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) veículo Chevrolet/Onix, de cor branca, placas QCX-0223, 01 (um) cartão do Banco Bradesco e 01 (um) cartão do Banco Itaú, pertencentes às vítimas João Henrique Camargo Suriani e Adrila Alves Gomes.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar acima elencadas, os adolescentes previamente ajustados e com intenção de cometerem o ato infracional, observaram o fluxo de clientes na referida farmácia e ao constatar que era intenso, decidiram cometer o roubo no estabelecimento, munindo-se de armas de fogo para tanto.

Desta feita, quando adentraram no local, o adolescente ENZO DE MORAIS BRUCH DA SILVA anunciou o assalto e sacou a arma de fogo que carregava na cintura; já o adolescente ERICK KAUÃ DA CUNHA LEITE o acompanhou e segurou a vítima João Henrique pelo braço. Por sua vez, o adolescente GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS foi o último a entrar, permaneceu distante prestando auxílio ao ato infracional e com a mão na cintura, insinuando estar armado. Ainda, a vigilância do local, durante o roubo, foi exercida pelo adolescente RODRIGO CÉSAR LOPES MASO.

Em seguida, o adolescente ENZO foi em direção da vítima Adrila, apontou a arma de fogo em sua direção e exigiu a chave do carro. A vítima se deslocou até os fundos da loja, acompanhada do adolescente ÉRICK, pegou as chaves e entregou aos adolescentes com a carteira da vítima João Henrique, onde estavam seus cartões bancários.

Ato contínuo, os quatro adolescentes empreenderam fuga no carro das vítimas na tentativa de vendê-lo no Município de Cáceres/MT e se deslocaram até a referida cidade.

Já em Cáceres, ficaram rondando pelas ruas da cidade na posse do veículo subtraído, oportunidade em que as equipes de patrulhamento receberam informações sobre a chegada do veículo roubado.

Após não lograrem êxito na venda do veículo, os adolescentes o abandonaram em uma casa, solicitaram um motorista pelo aplicativo “Uber”, foram até a Empresa Meira Tur e pegaram uma van, com destino para Cuiabá.

Em posse das informações, as equipes da Polícia Militar realizaram um cerco no Município de Cáceres e ao interceptarem a respectiva van, durante a abordagem, notaram o comportamento estranho dos adolescentes, questionando-os a respeito do que estavam fazendo na cidade e pelas divergências das informações suspeitaram do envolvimento, momento em que um dos adolescentes confessou a prática do roubo e detalhou os fatos para a Polícia Militar, sendo em seguida todos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para a confecção do auto de apreensão em flagrante.” (Id. 123034986, pp. 1-3).

Após o deslinde processual, observadas as provas orais produzidas, o parquet entendeu que não ficou efetivamente comprovado o emprego de arma de fogo na conduta ilícita perpetrada pelos adolescentes, pois, tudo indicava que teriam feito uso apenas de um simulacro, e, assim, requereu, nos memoriais, a incidência, por analogia, da qualificadora do uso de arma branca.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente a representação, reconhecendo a prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, e aplicou-lhes a medida socioeducativa de internação, em estabelecimento educacional, por tempo indeterminado, com reavaliação semestral.

Irresignados e assistidos pela Defensoria Pública estadual, interpuseram seus apelos.

Em benefício de
E. D. M. B. D. S.,
a defesa pugna, nas inclusas razões recursais (Id. 123035159), que seja declarada a improcedência da representação ministerial, por entender que não existem provas suficientes que indiquem que o adolescente teve efetivo envolvimento no ato infracional a ele atribuído.

Em suma, a defesa sustenta que
“o Representado, durante seu depoimento, decidiu permanecer em silencio, esclareceu em poucas palavras que pouco conhecia os outros representados e que simplesmente estava junto com os colegas no evento infeliz de roubo.”
(Id. 123035169, p. 4).

Todavia, da análise que procedi dos autos, entendo que nem de longe prosperam os argumentos defensivos.

Na realidade, a questão nem merece amplas ilações a respeito, tendo em vista que o adolescente infrator, diferentemente do que alega sua defesa, não negou seu envolvimento no delito, além do que todos os demais infratores confirmaram o envolvimento de todos na prática ilícita, o que está também em conformidade com as declarações de testemunhas ouvidas.

Contudo, para que não haja qualquer dúvida a respeito, reproduzo novamente o conteúdo das provas orais produzidas.

O apelante
Enzo D.M.B.S.
perante a autoridade policial, de fato, preferiu manter-se em silêncio (Id. 123034959).

Na fase judicial, incialmente, ressaltou:
“não quero falar nada não”.
No entanto, no decorrer dos questionamentos, acabou confirmando que
“foi o que aconteceu né (...) eu fui junto pra lá (...) nós assaltou lá a farmácia lá (...) levou um carro, fugimos pra lá para vender o carro lá (...) lá nós fomos presos.”

Quanto aos demais adolescentes, confere-se dos autos que o infrator
Rodrigo C.L.M
., declarou em Juízo que estava
“comendo um lanche com sua namorada”
e encontrou com os demais, que o chamaram para
“ir fazer um trem ali”,
e tinha conhecimento que Enzo portava um simulacro de arma de fogo.

Destaco o conteúdo das declarações do adolescente
Gabriel R.D.S.A.M
., quando questionado pelo magistrado:

“Juiz: Você quer falar como foi lá na farmácia? Quem entrou? Se o Rodrigo ficou dando apoio? Como foi lá na farmácia, no momento da subtração?

Gabriel: Então, lá dentro da farmácia, foi o Erick e o Enzo. Eu e o Rodrigo ficamos meio do lado de fora, entendeu?

Juiz: Mas consta que você teria entrado também, não?

Gabriel: Eu só fui na porta da farmácia só.

Juiz: Mas não foi isso que o Erick disse. O Erick disse que ele, o Enzo e você entraram na farmácia. Inclusive, disse que vocês usavam máscara de Covid e efetuaram o roubo, que o Enzo estaria com o simulacro.

Gabriel: Sim, quem estava com o simulacro era o Enzo. Mas foi o Enzo e o Erick que entraram na farmácia, anunciaram o assalto.

(...)

Juiz: Então, você entrou na farmácia? Porque foi isso que o Erick falou, que vocês três entraram e o Rodrigo ficou do lado de fora.

Gabriel: Mas eu não fiz nada, não. Quem estava com o simulacro era o Enzo.

Juiz: Você não sabia que o Enzo estava com o simulacro?

Gabriel: Não, não sabia, não.

Juiz: Você só descobriu na hora?

Gabriel: Aham. (...).”

Por sua vez, o adolescente
Erick K.D.C.L
, confirmou que adentrou na farmácia juntamente como
Enzo
e
Gabriel
e que
Rodrigo
permaneceu do lado de fora. Esclareceu que ele e
Enzo
anunciaram o assalto.

Observa-se ainda que a vítima João Henrique Camargo, confirmou, em Juízo, o reconhecimento dos adolescentes, afirmando que
Enzo
é quem estava em poder da “arma”.

A vítima Adrila Alves Gomes, após analisar as imagens que foram apresentadas, confirmou a participação dos adolescentes no evento, e afirmou que
Enzo
era quem portava a “arma”.

Se não bastasse, também foi realizado o estudo psicossocial, oportunidade em que os adolescentes confessaram a prática ilícita, conforme consta no relatório encartado aos autos (Id. 123035124
usque
123035127), de modo que entendo desnecessárias demais reproduções repetitivas.

Portanto, concluo que as provas dos autos são coerentes, seguras e apontam com a segurança necessária que o apelante agiu em conluio com os demais adolescentes infratores, de modo que a pretensão defensiva é deveras impertinente, mormente porque o conteúdo dos autos reflete que o adolescente
Enzo
foi inclusive o mais ativo na empreitada ilícita.

Prosseguindo, tem-se que as defesas, em pleito comum, sustentam que a medida socioeducativa de internação é desproporcional ao ato infracional perpetrado, pois teria sido aplicada com base apenas em argumentos genéricos a respeito da gravidade abstrato do ato praticado e, após exaustivas considerações doutrinárias, pedem que seja substituída a medida de internação, impostas a todos os adolescentes, pela liberdade assistida.

Novamente sem razão.

Primeiro, uma vez comprovada a prática de ato infracional análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, fica caracterizada e possível a aplicação da hipótese descrita no inciso I, do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo, o magistrado singular observou que todos os adolescentes já possuem histórico anterior de envolvimento em atos infracionais, o que também autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fulcro no artigo 122, inciso II, da Lei n. 8.069/1990.

Destaco:

De fato, o representado Rodrigo César Lopes Maso possui antecedentes infracionais por tráfico de drogas (PJE no 1021346-69.2021.8.11.0002) e roubo majorado (PJE no 1009397-48.2021.8.11.0002), consoante se vê no ID 75418993.

Já o representado Érick Kauã da Cunha Leite possui antecedente por tráfico de drogas (PJE no 1031592-27.2021.8.11.0002), no qual já lhe havia sido concedida remissão cumulada com medidas em meio aberto (ID 75416032).

Por sua vez, o representado Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins possui antecedente por outro roubo (PJE no 1003217-04.2021.8.11.0006), o que foi inclusive confirmado por ele em audiência.

Por fim, o representado Enzo de Morais Bruch da Silva possui antecedentes por posse de drogas e de munição (PJE no 1005686-35.2021.8.11.0002), no qual já lhe havia sido concedida remissão cumulada com medida em meio aberto (ID 75418991).

Em relação aos adolescentes Érick e Enzo, muito embora os adolescentes tenham sido beneficiados com remissão, a qual não pode, portanto, ser considerada por este Juízo em desfavor dos representados, note-se que tais circunstâncias de caráter subjetivo não afastam a gravidade da conduta por eles praticada, mas só a reforçam, demonstrando a insensibilidade e o caráter desvirtuado e antissocial dos adolescentes, o que obviamente reclama a aplicação de medida mais severa do que a simples prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida, demonstrando de forma cabal suas periculosidades e o menoscabo pelo cumprimento da lei e desajuste social, com a necessidade de afastá-los por ora do convívio social.” (Id. 123035141, p. 20).

Mas não é só, o juiz singular, atento as peculiaridades do caso, ainda observou que os adolescentes declararam que fazem uso de substância entorpecente, o que demonstra situação de risco e vulnerabilidade, e ainda considerou o conteúdo do relatório do estudo psicossocial, assim ressaltando:

“(...) Tais circunstâncias devem ser a todo custo prevenidas pelo Estado-Juiz para que se possa garantir o completo desenvolvimento moral e intelectual dos jovens, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição.

Com efeito, quanto ao jovem Rodrigo César Lopes Maso, sobredito laudo apontou que:

“(...) foi diagnosticado com TDH – Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – e TOD – Transtorno Opositivo Desafiador –, que o filho não aceita regras e limites, que quando ela mãe tenta conversar com ele, orientá-lo sobre a importância dele se dedicar aos estudos, dos riscos das más companhias, ele sai e diz que não quer conversar (sic) (...)” (ID 77317622) grifos nossos.

Não há dúvidas, também, do consumo de bebida alcóolica por parte do jovem em questão, uma vez que, em vários momentos durante a instrução processual, ele próprio faz referência à circunstância de que na data dos fatos havia ingerido bebida alcóolica com o representado Gabriel.

Quanto ao jovem Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins, o laudo psicossocial apontou em entrevista com a genitora que:

“(...) A senhora Adenir disse, o filho João Ricardo como outros familiares falam que o adolescente não tem mais jeito, mas que ela acredita que o filho possa sair desta situação. Comentou que quase todos os seus familiares residem na cidade de Cáceres e que todos ficaram sabendo da situação do adolescente, que ela também pretendia voltar para referida cidade, mas que quando se mudou da cidade foi para afastar o filho das más companhias, que teria mudado para a cidade de Lucas do Rio Verde, mas que lá o filho também estava se envolvendo com pessoas de conduta duvidosa e falou, “ele parece que tem doce para esse tipo de pessoa” (sic). (...) Prosseguiu comentando que o adolescente Gabriel Ricardo é usuário da maconha, que já quis internar o filho, que chegou a ir a defensoria pedir auxílio, que estava aguardando para a inserção do adolescente ao tratamento, mas que, mediante a demora, ela acabou levando o filho para acompanhamento psicológico na Rede Particular, que foi bom para o filho, mas que, mediante ao custo das consultas psicológicas precisou parar com o tratamento, que se o filho for solto gostaria de receber auxílio para que o adolescente faça acompanhamento antidrogas, que acredita que se o filho fizer um bom acompanhamento ele conseguirá parar de usar drogas, que acredita que o filho não é dependente químico, que o filho já passou períodos sem usar a droga e não teve reações de abstinência (sic). (...) que o envolvimento dele nestas situações infracionais está levando ele para um caminho que ela teme não conseguir tirá-lo, que fala para o filho que a irmãzinha dele sofreu quando ele ficou detido, que ela mãe acredita que os filhos ainda não elaboraram o luto pela morte do pai, que o genitor morreu de COVID há pouco tempo, que os filhos eram muito apegados ao pai (sic). (...)” (ID 77317619 – trecho da entrevista realizada com a genitora, Sra. Adenir da Silva Amaral) grifos nossos

No mesmo sentido é a entrevista realizada com o adolescente Gabriel:

“(...) Comentou que ficou preso por 06 meses por roubo, e que está arrependido do que fez, que a sua genitora o avisou para não fazer nada de errado e ele acabou se envolvendo de novo, que a genitora teria dito que se ele envolvesse com delinquência, ela não iria fazer nada pra tirar ele daquela situação, que era para que ele filho esquecesse que ela mãe existia, e verbalizou “o meu pai já morreu mesmo, eu não tenho mais nada a perder”. Salientou que o seu genitor morreu de COVID, que gostava muito do pai e que sentia muita falta dele, que o genitor sempre lhe orientava para não fazer nada de errado e que ele acabou fazendo um monte de coisas que seu pai não aprovaria e brigaria com ele (sic). Sequenciou dizendo que nenhum familiar gosta dele, que a avó paterna dele, a senhora Miguelina havia lhe dito que ele é a vergonha da família entre outras coisas que o deixou muito triste, que agora a sua mãe também irá desistir dele, que ele e a genitora já vinham brigando muito devido ele fumar maconha (sic). Mencionou que a genitora não foi lhe visitar no domingo, e que até a presente data não conversou com a mãe, que sabe que a genitora está com raiva dele. Comentou que possui mais três irmãos, dois irmãos por parte de mãe, João Ricardo de 21 anos e Rarissa Sthefany de 25 anos e a irmã Thainara por parte de pai, mas que não tem mantido convivência com os irmãos, que ninguém gosta dele, que quem gostava dele era o pai, mas que ele morreu e que, ele tinha somente a mãe e a irmã Maria Gabriela, que gostam delas, mas que a mãe vai desistir dele, que se arrependeu, mas que não adiantava o seu arrependimento porque nenhum familiar gosta dele (sic). (...)” (ID 77317619 – trecho da entrevista realizada com o adolescente Gabriel) grifos nossos

O parecer técnico psicológico (ID 77317619) em relação ao aludido adolescente foi o seguinte:

“(...) Nas observações possíveis, o adolescente Gabriel Ricardo demonstrou desenvoltura compatível a sua faixa etária, apresentou lúcido e nível adequado de orientação espacial e temporal dentro da normalidade, entretanto, durante a entrevista o adolescente se emocionou quando comentou sobre a sua vivência familiar e explanou uma situação preocupante “o meu pai já morreu mesmo, eu não tenho mais nada a perder”. Notou-se que o adolescente necessita de acompanhamento psicológico para elaboração do luto paternal entre outras questões emocionais que possa estar causando sofrimento a ele. (...)”

Sobre o adolescente Érick Kauã da Cunha Leite, o laudo psicossocial apontou que:

“(...) durante a Pandemia não frequentou a unidade escolar, que o adolescente está matriculado na E.E. Adalgiza de Barros, que irá cursar o 1o do ensino médio, mas que não acredita que o neto dará continuidade aos estudos, que o neto Erick Kauã não trabalha e nunca fez curso de capacitação, que o neto gosta da noite, que a madrasta do adolescente queria interná-lo com a intenção de ajudar o adolescente a mudar o seu estilo de vida (sic). (...) o adolescente Erick Kauã e o genitor não se entendem, que ela avó acredita que o neto quando sair da detenção não irá para casa do pai e da madrasta, que o genitor quase não mantem convivência com o filho (...)” (ID 77317617 – trecho da entrevista realizada com a avó paterna, Sra. Estelita Norata da Silva Leite) grifos nossos

“(...) Prosseguiu dizendo que quando o adolescente Erick Kauã sair da detenção pretende interná-lo para tratamento antidrogas, que acredita que o filho é usuário de entorpecentes, que não sabe como ajudar o filho na situação que o adolescente se encontra, que não participou de nenhuma audiência até então, que não sabia como está a situação do filho diante do caso (sic). (...) (ID 77317617 – trecho da entrevista realizada com o genitor, Sr. Jovany da Silva Leite) grifos nossos

Já quanto ao adolescente Enzo de Morais Bruch da Silva, o laudo psicossocial apontou que:

“(...) A senhora Conceição ressaltou que também havia percebido que o filho Enzo estava fazendo uso de maconha, que devido as suas desconfianças no comportamento do filho, a sua mãe, a senhora Quirina a orientou que cheirasse a roupa dele e que, ela mãe percebeu um cheiro forte, mas que, quando confrontou o filho, ele negou dizendo que ele estava de boa (sic). (...)” (ID 77317614 – trecho de entrevista realizada com a genitora, Sra. Conceição Rosimeire de Morais) grifos nossos

“(...) Prosseguiu dizendo que não foi a primeira vez que cometeu assalto em lojas (...) Informou que faz uso da maconha diariamente desde os seus 14 anos (...) salientou que ele não foi influenciado por ninguém a cometer o ato infracional, que foi ideia dele praticar o delito, que chamou os colegas envolvidos (...)” (ID 77317614 – trecho de entrevista realizada com o adolescente Enzo) grifos nossos

(...)

Assim, também se faz necessária a internação, visando à própria proteção dos adolescentes, viabilizando que se mantenham longe do mundo infracional.” (Id. 123035141, pp. 22-28).

Portanto, constata-se que o magistrado analisou detidamente a questão e demonstrou pormenorizadamente todas as circunstâncias que o levaram a determinar a medida socioeducativa extrema.

Pelo conteúdo do estudo psicossocial, observo que a personalidade, ainda em formação, de todos os apelantes, pede a pronta intervenção do Estado, pois, denota-se do relatório eles, embora possuam família, tudo indica que não estão encontrando o apoio, estruturação e até mesmo a repreensão necessária para mantê-los afastados da prática de atividades ilícitas.

Desse modo, vejo que a internação, no presente momento da vida dos adolescentes, prestes a completarem 18 anos de idade, ou seja, a um passo de iniciarem-se na vida adulta, se revela a melhor alternativa para, não só mantê-los afastados da prática de atividades ilícitas, com já dito, mas também para que reflitam sobre a consequência de seus atos.

Assim, ao contrário do que alegam as defesas, não encontro qualquer fator favorável, ao menos nos limites fáticos que são apresentados, de que os apelantes se encontram aptos ao retorno ao convívio social.

Dessarte, está
evidenciada a real necessidade da medida socioeducativa de internação, e sua aplicação,
in casu,
encontra sólidos fundamentos, providos de suporte fático e aliados aos requisitos legalmente previstos, razão pela qual não há falar em violação do artigo 122, incisos I e II e artigo 121, § 2o, e artigo 112, inciso IV e V, todos do ECA, e tão pouco de violação ao artigo 227, § 3o, incisos IV e V, da Constituição Federal, conforme prequestionado pela Defesa.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 122 DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA
CRIANÇA

E DO
ADOLESCENTE

– ECA). ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO
ROUBO.

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO.

POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É cabível a aplicação de medida socioeducativa de
internação
em caso de ato infracional equivalente a
roubo,
por se tratar de conduta praticada mediante violência ou grave ameaça a pessoa, atendendo, portanto, ao disposto no art. 122, I, do ECA.
Precedentes. 1.1. No caso em tela, a Corte de origem concluiu pela aplicação de medida de
internação,
considerando a gravidade do delito praticado e diante do histórico do
adolescente
que, apesar de ser primário, já se envolveu em outros atos infracionais e possui comportamento agressivo. Para alterar tal conclusão seria necessário o reexame fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1891169/AL – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2021/0153829-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 26.4.2022 – DJE: 3.5.2022).

Po
rtanto, no caso em tela, temos uma situação que exige a pronta intervenção do Poder Judiciário a fim de evitar que os adolescentes continuem a delinquir e obstar a profissionalização destes jovens no mundo do crime, pois, como visto, estão prestes a atingir a maioridade penal.

Concluindo, a medida socioeducativa de internação representa, no momento, a tentativa de recuperação dos apelantes no seu mais amplo sentido e, caso surtindo efeitos benéficos, poderá, a qualquer tempo ser substituída por outra mais amena, de modo que, pelas circunstâncias apresentadas, adotando
in totum
os argumentos anteriores, mantenho o prazo semestral para reavaliação das medidas de internação, e por consequência, julgo prejudicado o pedido liminar aviado nas razões recursais (Id. 123035165), que buscava a modificação do prazo de reavaliação da medida socioeducativa, para o trimestral.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa dos adolescentes
R. C. L. M
.,
G. R. D. S. A.

M
.,
É. K. D. C. L
. e
E. D. M. B. D. S
.
,
m
antendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022